Tribunal: TJMT
Processo: 1114189-91.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1114189-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Veículos, Intervenção de Terceiros, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA MAILHO - CPF: 768.846.279-72 (APELANTE), LUIZ FELIPE DE LIMA RODELLI - CPF: 048.170.839-13 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE DE LIMA RODELLI - CPF: 048.170.839-13 (APELANTE), SILVANA MAILHO - CPF: 768.846.279-72 (APELADO), LUIZ FELIPE DE LIMA RODELLI - CPF: 048.170.839-13 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE DE LIMA RODELLI - CPF: 048.170.839-13 (APELADO), LUIZ FELIPE DE LIMA RODELLI - CPF: 048.170.839-13 (ADVOGADO), ROGERIO DIAS FERREIRA - CPF: 700.860.951-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE LUIZ FELIPE DE LIMA RODELLI, E DESPROVEU O RECURSO DO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA VÁLIDA. DEVER DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelações cíveis interpostas por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e por LUIZ FELIPE DE LIMA RODELLI contra sentença que, em embargos de terceiro, desconstituiu a apreensão de veículo pertencente à embargante, determinando sua restituição e condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a constrição judicial de veículo pertencente a terceiro de boa-fé, diante de suposta garantia fiduciária não comprovada e constituída após a transferência do bem; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados no mínimo legal devem ser mantidos ou majorados, à luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A constrição judicial sobre bem de terceiro revela-se ilegítima quando comprovada a aquisição anterior e de boa-fé, sendo inaplicável a constituição de garantia fiduciária sobre bem que não integrava o patrimônio do devedor, em observância ao princípio de que ninguém pode transferir mais direitos do que possui.

4. Incumbe à instituição financeira o dever de diligência na verificação da titularidade do bem dado em garantia, especialmente diante da publicidade dos registros de veículos, sendo insuficiente a alegação de atuação como mera fornecedora de crédito.

5. A ausência de comprovação mínima da relação contratual e da constituição da garantia fiduciária atrai o ônus probatório do art. 373, II, do CPC, comprometendo a legitimidade da medida constritiva.

6. A conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, em caso de impossibilidade de cumprimento da tutela específica, constitui providência legal subsidiária, não configurando julgamento extra petita, nos termos dos arts. 499 e 497 do CPC.

7. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre quem deu causa à constrição indevida, sendo legítima a condenação do banco, que promoveu a medida sem a devida cautela, conforme princípio da causalidade e orientação do STJ.

8. A fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal não atende, no caso concreto, aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, evidenciado o elevado grau de zelo profissional, a complexidade da causa e a atuação diligente do patrono, o que justifica sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. desprovido. Recurso de LUIZ FELIPE DE LIMA RODELLI provido para majorar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. É ilegítima a constrição judicial incidente sobre bem pertencente a terceiro de boa-fé, quando inexistente prova da constituição válida de garantia fiduciária e comprovada a aquisição anterior do bem. 2. A conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, diante da impossibilidade de tutela específica, pode ser determinada de ofício pelo magistrado, não configurando julgamento extra petita. 3. A instituição financeira responde pelos ônus sucumbenciais quando dá causa à constrição indevida por ausência de diligência na verificação da titularidade do bem. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível sua majoração quando evidenciado elevado grau de zelo e complexidade da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 141, 492, 373, II, 497, 499 e 1.010; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.760.195/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.11.2018; STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872); STJ, AgRg no AREsp 335.051/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 17.12.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
apresentados por
LUIZ FELIPE DE LIMA RODELLI e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (ID 359005876), no bojo de
Embargos de Terceiro
opostos por SILVANA MAILHO em face do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., que julgou procedentes os pedidos para desconstituir a apreensão judicial incidente sobre veículo Honda HR-V, ano 2017, placas BBK8F47, chassi 93HRV2850HZ233016, determinando sua imediata restituição à embargante.

No primeiro recurso de apelação, o advogado LUIZ FELIPE DE LIMA RODELLI, patrono da embargante, interpõe recurso autônomo visando exclusivamente a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que a fixação no percentual mínimo legal não observou adequadamente os critérios previstos no art. 85, §2º c/c §11, do CPC/15. Quanto ao grau de zelo profissional (art. 85, §2º, I, CPC), argumenta que sua atuação ultrapassou o padrão ordinário de patrocínio processual, destacando que a constrição judicial do veículo ocorreu em 04/11/2025 e, na mesma data,
"na última hora do dia", trabalhou "de forma ininterrupta para elaborar e protocolar Embargos de Terceiro com pedido liminar",
distribuindo a medida sob regime de plantão judicial.

Ressalta que a petição inicial antecipou-se na discussão sobre a competência jurisdicional, com fundamento no art. 676 do CPC/15, e que, após o arquivamento dos embargos na Comarca de Guaratuba/PR em 10/11/2025, ajuizou novamente a medida perante o Juízo competente de Cuiabá/MT no dia seguinte.

Destaca ainda que, percebendo que o processo não havia sido distribuído até 13/11/2025, despachou
"diretamente com o setor de distribuição"
para dar tramitação ao feito com a urgência necessária. Menciona também sua intervenção para corrigir a distribuição inicial equivocada à 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, quando a competência era da 4ª Vara, e sua atuação junto à unidade judiciária para expor a urgência e solicitar a apreciação do pedido liminar, o que resultou em decisão de tutela de urgência parcial já no dia seguinte ao recebimento do processo.

Quanto ao lugar da prestação do serviço (art. 85, §2º, II, CPC), sustenta que a demanda envolveu atuação jurisdicional em diferentes comarcas situadas em unidades distintas da federação, com sistemas processuais eletrônicos diversos (Projudi no Paraná e PJe em Mato Grosso), ampliando o grau de complexidade da prestação do serviço.

No tocante à natureza e importância da causa (art. 85, §2º, III, CPC), ressalta o significativo valor econômico do veículo (R$84.329,00) e a natureza sensível da controvérsia, que ocasionou privação indevida de bem essencial à locomoção da embargante.

Por fim, quanto ao trabalho realizado e tempo exigido (art. 85, §2º, IV, CPC), argumenta que a demanda exigiu atuação imediata e ininterrupta, inclusive em horário noturno e sob regime de plantão judicial, além de diligências junto à distribuição processual e interlocução com as unidades judiciais competentes.

Em contrarrazões (ID 359340534), o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. sustenta preliminarmente a não observância ao princípio da dialeticidade pelo apelante, alegando que este "restringiu-se em replicar os argumentos expostos no petitório inicial e réplica, sem, contudo, atacar as razões que motivaram o Juízo a quo a julgar improcedentes os pedidos autorais". No mérito, defende a impossibilidade de majoração dos honorários, argumentando que a demanda possui "natureza eminentemente simples e documental", tendo sido julgada antecipadamente sem necessidade de dilação probatória.

Afirma que as atividades descritas pelo patrono "constituem atos ordinários da prática forense" e que a atuação em regime de urgência ou plantão judicial "não são excepcionais no âmbito da advocacia contenciosa". Sustenta, ao contrário, que os honorários deveriam ser revistos "em sentido inverso ao pretendido pelo patrono", com adequação a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No segundo recurso de apelação (ID 359005882), o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. pleiteia a reforma integral da sentença. Em preliminar, suscita a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que o magistrado, ao converter subsidiariamente a obrigação de restituição em perdas e danos, teria extrapolado os limites do pedido formulado pela embargante, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação do financiamento do veículo, afirmando ter atuado exclusivamente como fornecedor de crédito, sem participação na negociação do bem ou ingerência na relação de compra e venda firmada entre particulares. Aduz que a contratação ocorreu por meio de procedimento digital regular, com manifestação de vontade mediante assinatura eletrônica e validação por biometria facial, após prévia simulação e conferência das condições contratuais.

Descreve o fluxo de contratação, destacando que, após a aprovação do crédito, é encaminhado ao cliente e-mail contendo link para criação de conta e senha, seguido da captura de imagem (selfie) e da assinatura eletrônica dos documentos. Alega que a sentença desconsiderou tais elementos e adotou premissa equivocada ao imputar à instituição financeira o dever de realizar diligências adicionais quanto à titularidade do veículo dado em garantia.

Defende que não possui ingerência sobre a relação jurídica estabelecida entre vendedor e comprador, limitando-se a atuar com base nas informações e documentos fornecidos pelo contratante, sendo inviável exigir a antecipação de eventual irregularidade decorrente de conduta de terceiros. Afirma, assim, que a sentença lhe atribuiu indevidamente o risco de eventuais vícios na cadeia negocial do veículo.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da procedência dos embargos, impugna a conversão da obrigação em perdas e danos, ao fundamento de ausência de pedido nesse sentido e de inexistência de prova quanto à impossibilidade de restituição do bem, seja por alienação ou perecimento. Sustenta que tal condenação se apoia em mera conjectura, em violação aos princípios da segurança jurídica, da causalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No tocante aos honorários advocatícios, alega não ter dado causa à constrição indevida, invocando a Súmula 303 do STJ. Afirma que a medida decorreu do exercício regular do direito de crédito, sendo eventual irregularidade relativa à titularidade do veículo atribuível à relação negocial entre terceiros.

Por fim, requer, de forma subsidiária, a redução dos honorários advocatícios, com fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sob o argumento de que os embargos de terceiro possuem natureza declaratória e que o valor atribuído à causa não reflete, necessariamente, o proveito econômico obtido nem a complexidade da demanda.

Em contrarrazões (ID 359005886), SILVANA MAILHO suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção integral do decisum, sustentando que ficou comprovada a aquisição regular e onerosa do veículo em junho de 2022, permanecendo na sua propriedade desde então, ao passo que a dívida que embasa a pretensão do banco foi constituída apenas em 24/06/2025, ou seja, em momento posterior.

Alega ser juridicamente impossível a constituição válida de garantia fiduciária sobre o bem pelo devedor da ação principal, uma vez que este jamais integrou seu patrimônio. Aduz, ainda, que a discussão acerca da regularidade da contratação é estranha à controvérsia, que se limita à legalidade da constrição judicial sobre bem de terceiro de boa-fé.

Por fim, pugna pela manutenção dos honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, ao fundamento de que o banco deu causa à demanda ao promover a constrição indevida, sem a devida verificação da titularidade do veículo.

Ambos os recursos foram devidamente preparados, conforme comprovantes de recolhimento de custas juntados aos autos (ID 359473358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
apresentados por
LUIZ FELIPE DE LIMA RODELLI e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (ID 359005876), no bojo de
Embargos de Terceiro
opostos por
SILVANA MAILHO em face do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
que julgou procedentes os pedidos para desconstituir a apreensão judicial incidente sobre veículo Honda HR-V, ano 2017, placas BBK8F47, chassi 93HRV2850HZ233016, determinando sua imediata restituição à embargante.

Infere-se dos autos que se trata de embargos de terceiro ajuizados por SILVANA MAILHO em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., decorrentes da apreensão de veículo realizada em 04/11/2025, em cumprimento a mandado expedido nos autos nº 0005566-62.2025.8.16.0088, em trâmite no Juízo deprecado de Guaratuba/PR, por força de decisão liminar proferida na Ação de Busca e Apreensão nº 1091455-49.2025.8.11.0041, em curso perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

A embargante afirma ser proprietária e possuidora de boa-fé do veículo Honda HR-V, ano 2017, adquirido em 14/06/2022 de Dirce Ines Finkler de Camargo, por intermédio da empresa Global Veículos, conforme documentação juntada.

Relata que o bem foi apreendido em sua residência na referida data, sustentando não integrar a relação obrigacional que originou a medida, razão pela qual reputa indevida a constrição.

Requereu, em tutela de urgência, a suspensão da apreensão e a restituição do veículo e, no mérito, a desconstituição da medida, com condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, além da concessão da gratuidade da justiça.

Redistribuídos os autos por prevenção, foi deferido o benefício da gratuidade e parcialmente concedida a tutela, apenas para impedir a alienação do bem (ID 215627505), diante da fragilidade, em análise inicial, quanto à comprovação da data da aquisição.

Sobreveio pedido de reconsideração instruído com certidões do DETRAN/PR que indicam a transferência do veículo em 20/06/2022, o qual, contudo, foi indeferido, mantendo-se a decisão anterior e fixando-se multa diária em caso de descumprimento (ID 216486729).

Citado, o embargado apresentou contestação, arguindo preliminares de impugnação ao valor da causa e pedido de segredo de justiça. No mérito, defendeu a regularidade da contratação que originou a busca e apreensão, invocou culpa exclusiva de terceiro e o princípio da causalidade, sem, contudo, juntar o contrato ou documentos comprobatórios da relação jurídica, além de mencionar devedor estranho à lide.

Houve impugnação à contestação, na qual a embargante refutou as preliminares, apontou inconsistências na defesa e reiterou a comprovação de sua propriedade anterior à constituição da dívida.

Por fim, requereu o julgamento antecipado da lide, por entender suficientemente instruído o feito.

Após o decurso da lide, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados nestes Embargos de Terceiro, para:

a)

DESCONSTITUIR
a apreensão judicial incidente sobre o veículo
Honda, modelo HR-V EX CVT, ano 2017/2017, placas BBK8F47, chassi 93HRV2850HZ233016
, levada a efeito nos autos da ação de busca e apreensão nº 1091455-49.2025.8.11.0041;

b)

ACOLHER
a tutela de urgência pretendida e, por conseguinte,
DETERMINAR A IMEDIATA RESTITUIÇÃO
do referido veículo à embargante
SILVANA MAILHO
, livre de quaisquer ônus e restrições decorrentes do processo principal, no mesmo endereço onde fora apreendido, livre de qualquer ônus à embargante.

Intimo o banco embargado
para, em 15 dias, apontar o endereço onde o veículo está apreendido, ou se, eventualmente, já foi vendido.

Com a juntada da referida informação, expeça-se o competente mandado de restituição.

c)
Caso a restituição se mostre impossível, por qualquer motivo que seja,
CONVETO
a obrigação de restituição em
PERDAS E DANOS
, caso verificado o perecimento ou alienação do bem a terceiro, devendo o embargado indenizar a embargante pelo valor de mercado do veículo, conforme Tabela FIPE vigente na data da apreensão indevida (novembro/2025), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde aquela data e juros de mora pela SELIC, a contar da citação.

CONDENO
o embargado,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, os quais fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar o recurso interposto pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

- DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Ab initio, antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela embargante/apelada em contrarrazões, consistente na alegada violação ao princípio da dialeticidade pelo banco apelante.

O referido princípio, decorrente do contraditório, impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito de sua insurgência, com impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

No caso, da análise das razões recursais, verifica-se que, embora haja trechos de argumentação genérica, o apelante impugna suficientemente os fundamentos da sentença, notadamente ao questionar sua responsabilidade quanto à verificação da titularidade do veículo, bem como ao sustentar a regularidade da contratação.

Ademais, veicula insurgência específica quanto à alegação de julgamento
extra petita
e à condenação em honorários advocatícios.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, a transcrição dos argumentos ventilados na peça de defesa não provoca o não conhecimento do recurso, caso esses sejam compatíveis com os assuntos decididos na sentença, bem como reste demonstrado o interesse de reforma ou anulação do referido julgado. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. ART.
514
, II, DO
CPC
. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp: 335051 PR
2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

Diante disso,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e passo ao exame das demais questões suscitadas.

- DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

O banco apelante sustenta que a sentença incorreu em
julgamento extra petita
ao
determinar, subsidiariamente, a conversão da obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, caso a devolução se mostrasse impossível.
Alega que tal pedido não constou da petição inicial dos embargos de terceiro.

O princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492 do CPC, estabelece que o
juiz

deve decidir a lide nos limites em que foi proposta,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em análise, verifica-se que a embargante, em sua petição inicial,
requereu expressamente a suspensão dos efeitos da apreensão e a imediata restituição do bem
, não formulando pedido alternativo ou subsidiário de conversão em perdas e danos. Contudo, o magistrado, ao julgar procedentes os embargos, determinou que
"caso a restituição se mostre impossível, por qualquer motivo que seja, CONVERTO a obrigação de restituição em PERDAS E DANOS, caso verificado o perecimento ou alienação do bem a terceiro".

Tal determinação, contudo,
não configura julgamento
extra petita
. A conversão da obrigação em perdas e danos
constitui medida legalmente prevista, de caráter subsidiário, a ser adotada quando inviável a obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente
, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil.

Com efeito, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, deve o magistrado priorizar a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente ao adimplemento, podendo, se procedente o pedido e frustradas tais alternativas, determinar a conversão em perdas e danos, conforme dispõe o art. 461, § 1º, do CPC.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que:
"a impossibilidade que admite a conversão em perdas e danos deve ser de ordem subjetiva (por exemplo, a recusa do devedor, no caso de infungibilidade da obrigação de fazer: pintar um quadro, escrever um livro, etc.) ou de ordem objetiva/fática/material (por exemplo, a destruição do bem da vida, a venda a terceiros, etc., no caso de obrigações de fazer fungíveis), sob pena de completo desvirtuamento do instituto que privilegia o cumprimento específico da obrigação. (...)."
(REsp 1760195/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Na linha de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 461, §1º, DO CPC/1973 E 499 DO CPC/2015. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. III – Conforme o disposto nos arts. 461, §1º do CPC/1973 e 499 do CPC/2015, as prestações de fazer e não fazer devem, prioritariamente, ser objeto de tutela específica, somente podendo ser convertidas em prestação pecuniária em duas hipóteses: a pedido expresso do credor; ou quando não for possível a obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário. IV - Na linha de pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Precedentes. V - Caso a mora do devedor torne inviável a concessão da tutela específica pleiteada na inicial, pode a obrigação ser convertida em reparação por perdas e danos, não configurando, automaticamente, carência superveniente do interesse processual. VI – Recurso Especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à origem. (REsp n. 2121365 – MG, Min. REGINA HELENA COSTA Relatora)

Conforme decidido no REsp 1.760.195/DF, a impossibilidade que admite a conversão pode ser tanto de ordem subjetiva quanto objetiva, como no caso de destruição do bem ou venda a terceiros.

No caso em análise, o magistrado apenas previu uma solução para a hipótese de impossibilidade de restituição do veículo, seja por perecimento ou alienação a terceiro, situação que poderia ocorrer durante o trâmite processual. Trata-se de providência que visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em consonância com o princípio da máxima efetividade do processo.

Portanto,
rejeito a preliminar de julgamento extra petita
.

- DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO ADVOGADO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O banco apelado, em suas contrarrazões ao recurso autônomo do advogado, suscita preliminarmente a não observância ao princípio da dialeticidade, alegando que este
"restringiu-se em replicar os argumentos expostos no petitório inicial e réplica, sem, contudo, atacar as razões que motivaram o Juízo a quo a julgar improcedentes os pedidos autorais".

Tal alegação não procede. O recurso autônomo do advogado impugna especificamente o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo de 10%, argumentando que tal fixação não observou adequadamente os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

Ademais, o recurso apresenta fundamentação específica quanto a cada um dos critérios legais (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido).

Portanto,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

DO MÉRITO DO RECURSO DO BANCO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

No mérito, o banco apelante sustenta a regularidade da contratação do financiamento e afasta sua responsabilidade pela constrição do veículo, ao argumento de que atuou exclusivamente como fornecedor de crédito, sem participação na negociação do bem ou na relação de compra e venda entre particulares.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da constrição judicial incidente sobre o veículo de propriedade da embargante, ou, em sentido contrário, à sua desconstituição por se tratar de bem pertencente a terceiro de boa-fé.

No caso, a documentação juntada aos autos demonstra que a embargante, Silvana Mailho, adquiriu o veículo Honda HR-V, placa BBK8F47, em 14/06/2022, conforme contrato de compra e venda (ID 359005445), tendo
promovido a transferência de propriedade junto ao DETRAN/PR em 20/06/2022
, consoante Certidão de Histórico de Veículo e Certidão de Histórico de Propriedade (IDs 215794191 e 215794192).

Por outro lado, a ação de busca e apreensão que ensejou a constrição foi ajuizada pelo banco com fundamento em cédula de crédito bancário supostamente firmada com o Sr. Rogério Dias Ferreira em
24/06/2025
, isto é,
cerca de três anos após o veículo já integrar o patrimônio da embargante
.

Nesse contexto, revela-se juridicamente inviável a constituição de garantia fiduciária sobre bem que não pertencia ao devedor, nem se encontrava sob sua posse ou titularidade. Incide, na espécie, o princípio
nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
, segundo o qual ninguém pode transferir mais direitos do que possui, o que
impede a constituição de garantia sobre bem alheio
fora das hipóteses legais, inexistentes no caso.

A alegação do banco de que atuou exclusivamente como fornecedor de crédito e de que a contratação se deu por meio digital, com assinatura eletrônica e validação biométrica, não é suficiente para legitimar a constrição de bem pertencente a terceiro de boa-fé.

Com efeito, ao aceitar bem em
garantia fiduciária
, incumbe à
instituição financeira o dever de diligência quanto à verificação da titularidade, especialmente porque o registro de propriedade de veículos automotores é público e de fácil acesso
.

A consulta aos sistemas competentes, como o RENAVAM, seria suficiente para identificar que o bem já se encontrava em nome da embargante, o que poderia ter evitado a concessão do crédito e a subsequente constrição indevida.

Some-se a isso a
absoluta ausência de prova da própria relação contratual que lastrearia a alegada alienação fiduciária
. O banco apelante
não juntou aos autos cópia da cédula de crédito bancário
, do instrumento contratual, de eventuais aditivos,
tampouco de quaisquer documentos acessórios
— como comprovantes de liberação do crédito, faturas, extratos ou registros vinculados ao gravame — que indicassem a constituição da garantia fiduciária ou a posse indireta do bem.

A comprovação da existência do contrato e da efetiva constituição da garantia constitui ônus da instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC. A inexistência de qualquer elemento probatório mínimo impede, inclusive, a verificação da regularidade da contratação e da própria vinculação do bem ao suposto devedor.

Desse modo, a fragilidade da tese defensiva não decorre apenas da ausência de cautela na verificação da titularidade do veículo, mas, sobretudo, da
completa falta de comprovação da relação jurídica invocada
, o que afasta a legitimidade da constrição realizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de terceiro constituem meio processual adequado à defesa da posse ou da propriedade por quem não integra a relação processual originária, sendo cabíveis para afastar constrição judicial indevida sobre bem de terceiro de boa-fé. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE TERCEIRO - Execução - Penhora de bens móveis - não comprovação da posse ou propriedade - ônus da prova da embargante - Embargos improcedentes - Sentença mantida - Recurso Desprovido ." (13a Câmara de Direito Privado, Apelação 9064047- 93.2001.8.26.0000, rel. Des. Irineu Fava, v.u., j. 22/08/2007, o destaque não consta do original).

No caso em análise, a embargante comprovou, de forma robusta, sua condição de proprietária do veículo em momento muito anterior à constituição da dívida que deu origem à ação principal, evidenciando sua boa-fé e o direito à tutela possessória e dominial.

Diante desse contexto, a sentença não merece reparo quanto ao reconhecimento da procedência dos embargos de terceiro, bem como à determinação de desconstituição da constrição judicial e restituição do veículo à embargante.

O banco apelante insurge-se, ainda, contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando a Súmula 303 do STJ, segundo a qual, em embargos de terceiro,
cabe àquele que deu causa à constrição indevida suportar tais encargos.

No caso, contudo, foi a própria instituição financeira quem deu causa à medida, ao promover a busca e apreensão de bem que não integrava o patrimônio do devedor, deixando de observar o dever de diligência quanto à verificação da titularidade. A embargante, por sua vez, providenciou o registro do veículo em seu nome, conferindo a devida publicidade ao ato.

Ademais, mesmo após o ajuizamento dos embargos e a apresentação de prova documental inequívoca da propriedade, o banco manteve resistência à pretensão, limitando-se a apresentar contestação genérica, inclusive com referência a pessoa estranha à lide, o que evidencia a fragilidade de sua defesa.

Tal conduta atrai a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, não apenas à luz do princípio da causalidade, mas também do princípio da sucumbência, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.452.840/SP (Tema 872).

No que se refere ao pedido subsidiário de minoração dos honorários advocatícios, com fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, igualmente não merece acolhimento.

Isso porque o art. 85, § 2º, do CPC estabelece critérios objetivos para a fixação da verba honorária, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, sendo este inestimável, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese, a fixação no percentual mínimo de 10% já observa o critério mais favorável ao apelante, inexistindo fundamento para redução abaixo desse patamar ou para aplicação da equidade, medida reservada a situações excepcionais, como aquelas em que o
valor da causa é irrisório ou inestimável.

-
DO MÉRITO DO RECURSO DO ADVOGADO

Superada a análise do recurso interposto pelo banco, passa-se ao exame do apelo autônomo manejado pelo advogado LUIZ FELIPE DE LIMA RODELLI, que objetiva a majoração dos honorários advocatícios.

Sustenta o apelante que a fixação no percentual mínimo de 10% não observou, de forma adequada, os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, pugnando pela elevação ao patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a fixação dos honorários deve observar, além dos limites percentuais legais, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

No caso, verifica-se que a atuação do patrono foi pautada por elevado grau de zelo e diligência, notadamente ao ajuizar os embargos de terceiro no mesmo dia da apreensão do veículo (04/11/2025), em regime de plantão judicial.

Consta, ainda, que o causídico enfrentou intercorrências processuais relevantes, como a necessidade de redistribuição do feito, a regularização da distribuição inicial e a adoção de providências para assegurar a célere tramitação da demanda.

Ademais, a atuação envolveu a utilização de distintos sistemas processuais eletrônicos, em comarcas situadas em diferentes unidades da federação, o que contribuiu para o incremento da complexidade operacional do feito.

No tocante à natureza e importância da causa, trata-se de demanda voltada à desconstituição de constrição judicial incidente sobre veículo de valor expressivo (R$ 84.329,00), bem essencial à locomoção da embargante, evidenciando sua relevância.

Quanto ao trabalho desempenhado, observa-se atuação célere e eficiente em todas as fases processuais, com a apresentação de peças bem fundamentadas, inclusive pedido de reconsideração e impugnação à contestação em curto espaço de tempo.

Diante desse cenário, a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% não se mostra condizente com o trabalho desenvolvido, sendo cabível sua majoração.

Todavia, a elevação ao patamar máximo de 20% também não se revela adequada, uma vez que a demanda não apresentou complexidade jurídica excepcional, tendo sido solucionada com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória.

Assim, à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, e das peculiaridades do caso concreto, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., mantendo integralmente a sentença.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso autônomo interposto pelo advogado LUIZ FELIPE DE LIMA RODELLI para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco apelante em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026